Tribunal: STF
Processo: AI 456027
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-10
Data de publicação: 2010-08-10

Ementa:
EMENTA:	AGRAVO REGIMENTAL. PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO MAR. 
   LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRETENDIDA INDENIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS E 
   PROVAS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL.
Para se chegar a conclusão diversa daquela a 
   que chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos 
   e provas da causa, procedimento vedado na esfera do recurso 
   extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal 
   Federal.
No mais, trata-se de matéria infraconstitucional. 
   Incabível, pois, o recurso extraordinário, visto que não há ofensa 
   direta à Constituição federal.
Agravo regimental a que se nega 
   provimento.